Tribunal: TCU
Processo: 001.678/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1368/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão civil em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7), sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para fins de aplicação do art. 24, §2o, da Emenda Constitucional - EC 103/2019, do especificado adiante: 1. Processo TC- Processo 001.678/2026-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Cristina Chagas de Oliveira (XXX.544.075-XX); Filadelfa Batista Leite (XXX.900.203-XX); Maria Celia Torres da Silva (XXX.150.473-XX); Maria Eduarda Batista Fernandes (XXX.779.353-XX); Maria Sirlane Batista de Sousa Fernandes (XXX.065.723-XX); Maria das Graças de Barros Costa (XXX.729.694-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: A interessada Maria das Graças de Barros Costa acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Ministério da Saúde) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.